Tribunal: TJES
Processo: 0011166-60.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011166-60.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GREGHER BRAVIM

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
CONDENAÇÃO NO ARTIGO
213,
CAPUT,
NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documental e testemunhal, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito de estupro, em sua forma tentada, previsto no artigo 213,
caput,
na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Ressalta-se que as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação, considerando que as testemunhas ouvidas em juízo foram firmes, unânimes e expressas ao confirmarem os dizeres da vítima e a confissão do réu em esfera policial. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho
sob exame recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória (fls.
293/296
dos autos físicos).

Narra a denúncia de fls.
02/02-verso
dos autos físicos o seguinte:

“[...] o DENUNCIADO, no dia 23 de julho de 2020, por volta das 19:52 horas, se encontrava na companhia da vítima Michele Felisberto Costa na praia que fica nas proximidades do Hotel Senac, bairro Ilha do Boi, neste município de Vitória/ES, e após esta negar seu pedido para fazerem sexo, pulou em cima de Michele e passou a agredi-la com tapas e apertões e, ainda, para satisfazer sua lascívia e manter relação sexual com ela, tentou despi-la puxando sua calça, todavia, não conseguiu consumar este seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo consta dos autos, o DENUNCIADO não conseguiu consumar seu intento criminoso e satisfazer sua lascívia pelo fato de Michele ter conseguido se desvencilhar dele e correr para rua gritando por socorro, tendo populares vindo em seu auxílio e detido GREGHER.

Consta nos autos que, o DENUNCIADO e a vítima já se conheciam através da rede social “Facebook” e que no dia dos fatos haviam feito uso da substância ilícita conhecida por “Maconha”.

Infere-se nos autos que, durante revista pessoal no DENUNCIADO os Policiais Militares encontraram em sua posse 01 (um) cigarro da substância ilícita conhecida por “Maconha”.

Em seu depoimento junto a Autoridade Policial, o DENUNCIADO confessa os atos a ele imputados nestes autos e alega que assim agiu por ter feito uso de “COCAÍNA” e “MACONHA” e que estava meio “tonto” e ao voltar “a si” viu a “burrada” que havia cometido” (sic).

A vítima ao ser ouvida manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do DENUNCIADO.[...].”

Diante dos fatos acima narrados, o acusado Gregher Bravim foi denunciado por supostamente transgredir a norma do artigo 213,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, do artigo 129,
caput
, todos do Código Penal, e do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Por sua vez, a magistrada sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu Gregher Bravim nas sanções do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) mês de prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo, absolvendo-o das sanções do artigo 129,
caput
, e do artigo 213, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
298/301-verso
dos autos físicos, o
Parquet
de 1º grau requer seja reformada a sentença, a fim de que o recorrido seja condenado nas sanções do artigo 213, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Pois bem.

D
e acordo com os fatos narrados na denúncia, as provas produzidas e o teor da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, passo
analisar
se ao
Parquet
assiste razão em seus fundamentos.

Nessa senda, o órgão acusador postula a condenação de
Gregher Bravim
nas sanções do artigo 213, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Inicialmente, válido consignar que o tipo penal contido no
mencionado dispositivo legal
prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Estupro

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

Dito isso, passo à análise do conjunto probatório constante nos autos.

Quanto à
materialidade
delitiva
do crime de estupro, em sua modalidade tentada, esta restou comprovada nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado de fls. 11/12-verso e do Laudo de Lesões Corporais de fl. 17.

No que se refere à
autoria
delitiva, da análise dos autos, verifico que também restou devidamente comprovada.

Nesse particular
,
a vítima
Michele Felisberto Costa,
em esfera investigativa,
às fls. 08/08-verso dos autos físicos, narrou com detalhes
os fatos:

“
QUE: há cerca de dois dias a declarante conheceu GREGHER BR
AV
IM através da rede social FACEBOOK, e, segundo a declarante, foi GREGHER q
u
e iniciou a conversa com ela na referida rede social; que a declarante afirma que logo
de
início GREGHER se mostrou interessado em assuntos sexuais e "de cara" já foi chamando a declarante para "transar" com ele mas ela respondeu que o interesse dela não era em sexo e que primeiro a declarante queria conhecê-lo para depois n
amorar
com a intenção de se casar; que nos dois dias seguintes aos primeiro
s
co
nt
ato
s
com GREGHER, foram feitos vários outros contatos com ele, através da rede
so
cial, sempre com o cunho de conquista e proposta de
e
ncontro por parte de GRE
G
HER; que de ontem para hoje a declarante decidiu aceitar o convite para se encontrar
c
om GREGHER e, de comum acordo, os dois marcaram de se encontrar hoje, dia 22/
07
às 19h30 na Ilha do Boi, em um local deserto, para que pudessem ter privacidad
e;
que GREGHER teria questionado à declarante se ela "curtia" droga e ela respo
n
deu que "só MACONHA"; que hoje a declarante saiu de casa de ônibus e
se enco
nt
rou com GREGHER no Shopping Vitória, e GREGHER chegou logo em seguida os dois seguiram juntos e a pé até à Ilha do Boi;
que a declarante não sabe como GREGHER chegou no Shoppi
n
g Vitória, se de moto ou à pé;
que na Ilha do Boi os d
o
is foram até à praia próximo ao Hotel Escola Ilha do Boi e ficaram na areia da praia e as pedras, onde estava deserto; que GREGHER levou um "baseado" (cigarro de
M
ACONHA) que os dois fumaram juntos enquanto conversavam sobre a vi
d
a familiar de GREGHER; que no meio da conversa, GREGHER quis "fazer sex
o
" com a declarante mas ela não aceitou e lembrou a ela que já haviam combinado que "hoje não teria sexo", apenas conversa; que nesse momento, e diante da negativa da declarante, GREGHER ficou agressivo e pulou em cima dela, a pegou pelo pescoço, apertando, e a colocou de costas na parede, apertando as mãos dela contra a parede; que a declarante afirma que ficou "tonta" e caiu no chão e nesse momento GREGHER se aproveitou que ela estava caída no chão e tentou despi-la, puxando a calça que a declarante vestia; que a declarante se recobrou e conseguiu se livrar de GREGHER que também aparentava estar meio "zonzo" e ela então conseguiu correr para longe dele; que a declarante deixou cair seu celular no momento da agressão e GREGHER foi atrás dela para devolver; que depois GREGHER tentou pedir desculpas mas a declarante não aceitou
pois já estava sendo ajudada por populares a quem pediu socorro e acionaram o CIODES; que policiais militares foram até o local e após buscas pelo local conseguiram localizar GREGHER e ambos foram encaminhados a esta DP de plantão; que a declarante afirma que ouviu GREGHER comentar com os policiais militares que havia usado outro tipo de droga antes de se encontrar com ela, supostamente COCAÍNA; que a DECLARANTE MANIFESTA O DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE GREGHER BRAVIM
[...].”

Por sua vez, o réu Gregher Bravim, também em esfera investigativa, às fls.
09/09-verso dos autos físicos,
confessou os fatos, narrando o seguinte:

“
q
ue há dois dias o declarante começou a conversar com MICHELE FELISBERTO
COS
TA através da rede social "Facebook"; que nesses dois dias os dois fizeram vário contatos até que resolveram se encontrar e marcaram o encontro para hoje, 22/07, 19h30 na Ilha do Boi; que o declarante se encontrou com MICHELE nas proximida
des
do Shopping Vitória e caminhara m juntos até às proximidades do Hotel Ilha o Boi, onde escolheram um local deserto para conversar, na praia próximo à areia e pedras; que o declarante levou um "baseado" (cigarro de MACONHA) e ele e MICH
E
LE fumaram o "baseado" enquanto conversavam;
que durante a conversa o dec
lara
nte e MICHELE começaram a se beijar e trocar carinhos e "começou a rolar um cli
ma
" de intimidade entre eles que o declarante afirma que poderia evoluir para uma r
el
ação sexual; que, segundo o declarante, de repente, "deu um negócio" na cabeça de que o deixou agressivo; que MICHELE então se negou a continuar com as carícias
me
diante a m
u
dança de comportamento do declarante e nesse momento, o declara
nte
admite que tentou forçar MICHELE a fazer sexo com ele, e tentou também retirar a
ca
lça comprida que ela usava;

que MICHELE conseguiu se livrar do declarante que
e
stava meio "tonto" e ele voltou "a si" e viu a "burrada"que havia cometido
; que o de
c
larante afirma que o que ele fez com MICHELE não tem
justificativa mas tenta se explicar dizendo que está passando por problemas familiares e financeiros e hoje, infelizmente, teve uma recaída com COCAÍNA, droga que não usava há cerca de dois anos
[...]”.

Por sua vez, o Policial Militar Bruno Cesar Neiva, que foi acionado para atender a ocorrência, às fls.
07/07-verso,
declarou o seguinte:

“
QUE: POR DETERM
INAÇÃO
DO CIODES, O DECLARANTE PROSSEGUIU ATÉ A ILHA DO BOI PARA VERIF
IC
AR OCORRÊNCIA DE AGRESSÃO A PESSOA EM VIA PÚBLICA; QUE ASSIM E CHEGOU AO HOTEL ILHA DO BOI, OBTEVE A INFORMAÇÃO DE QUE UM
S
USPEITO TERIA AGREDIDO UMA MULHER E DESCIDO PELA ESCADA LOCALIZA
DA
NA LATERAL DESSE HOTEL; QUE O DECLARANTE ENTÃO EFETUOU O RET
OR
NO E VIU ALGUMAS PESSOAS ACENANDO NA RUA BRÁULIO MACEDO, EM
FR
ENTE À GUARITA
D
E SEGURANÇA DO LOCAL, NA ENTRADA DA ILHA; QUE N
E
SSE MOMENTO O DECLARANTE DIZ TER AVISTADO O SUSPEITO QUE POSTERIO
R
MENTE DISSE CHAMAR-SE GREGHER BRAVIM, DE 27 ANOS, DETIDO NO LOCAL
P
OR POPULARES, OS QUAIS INFORMARAM QUE IRIAM BUSCAR A VÍTIMA, POST
E
RIORMENTE IDENTIFICADA COMO SENDO MICHELE FELISBERTO COSTA, DE 2
0
ANOS;
QUE A VÍTIMA INFORMOU ASSIM QUE CHEGOU QUE FORA AGREDIDA PO
R
GREGHER DURANTE UM ENCONTRO MARCADO NA PRAIA DA ILHA DO BOI,
PE
LA REDE SOCIAL DENOMINADA "FACEBOOK"; QUE SEGUNDO MICHELE, OS D
OI
S ESTARIAM CONVERSANDO E DE REPENTE, RECEBEU DIVERSOS TAPAS DE GRE
G
HER, VINDO A CAIR, CAUSANDO ESCORIAÇÕES NO BRAÇO ESQUERDO E NO R
O
STO DO LADO DIREITO E NESSE MOMENTO, GREGHER AINDA TENTOU ASFIXIAR
ME
CANICAMENTE A VÍTIMA, APERTANDO SEU PESCOÇO E AINDA TERIA TENTADO
T
IRAR A CALÇA DA VÍTIMA PARA ESTUPRÁ-LA, MAS MICHELE CONSEGUIU SE
DE
SVENCILHAR E CORRER PARA PEDIR SOCORRO; QUE MICHELE ACRESCENTA Q
UE
NÃO HOUVE MOTIVAÇÃO PARA AS AGRESSÕES; QUE
O SUSPEITO RATIFICA AS ACUSAÇÕES DE MICHELE (AGRESSÕES), JUSTIFICANDO-SE DE QUE TERIA FEITO USO DE ENTORPECENTES E POR ISSO ACOMETEU-SE DE UMA CONFUSÃO MENTAL E PASSOU A AGREDIR MICHELE
E QUANDO CAIU EM SI, PEDIU DESCULPAS À VÍTIMA
[...]”.

Exatamente no mesmo sentido se manifestou o Policial Militar Ronaldo Ribeiro Trugilho (fls. 06/06-verso dos autos físicos).

Em juízo, ambos os policiais militares confirmaram
integralmente
seus depoimentos
prestados em esfera policial,

quando
confirmaram os dizeres da vítima e a confissão do réu.

Assim, em
sua oitiva judicial
,
Bruno Cesar Neiva
ratificou que,
quando da diligência,
a vítima estava machucada e relatou que havia marcado um encontro pela internet
com o réu
, porém,
quando estavam na praia,
o acusado começou a agredi-la.
Ainda,
a testemunha
ressaltou que o
apelado
confirmou realmente os fatos e
disse
que havia usado droga.
Quanto ao estado físico da vítima, afirmou que ela estava fragilizada, chorosa e estava mesmo machucada,
no rosto, no braço,
e que falou que o réu havia tentado estuprá-la.

Por sua vez, o Sargento
Ronaldo Ribeiro Trugilho,
em sua oitiva judicial,
confirmou que a vítima relatou que havia conhecido o acusado por meio de rede social
e que haviam marcado o
referido
encontro,
sendo que
, em tal momento, o réu teria tido esse surto, tentando
tirar sua roupa e
estupr
á-la
,
buscando
, de forma violenta, fazer sexo com ela, e que a todo momento a ofendida tentou se desvencilhar e acabou conseguindo fugir.

A mencionada
testemunha asseverou, ainda, que o acusado confessou que teria feito essas coisas
contra a vontade da vítima
porque consumiu drogas e estaria fora de si
e que, aproximadamente uma hora depois, o réu se mostrou arrependido, pedindo desculpas.
Além disso, afirmou que viu escoriações na vítima e
que ela se encontrava muito assustada,
chorando, pensando do porque ela teria marcado esse encontro.

Diante das provas acima mencionadas, verifica-se que tanto a vítima quanto o réu, em esfera policial, confirmaram integralmente os fatos narrados na denúncia e, em que pese não tenham sido ouvidos em juízo, os policiais militares que diligenciaram no caso confirmaram judicialmente, de forma expressa, firme e unânime, o que foi narrado pela ofendida e confessado pelo acusado em esfera policial.

Desse modo,
estando todas as narrativas dos autos em consonância e, diante da existência de duas testemunhas que prestaram depoimento em juízo confirmando, inclusive, a confissão extrajudicial do réu, tenho que a autoria delitiva de Ghegher Bravim quanto ao crime de estupro, em sua forma tentada,
restou suficientemente comprovada nos autos
.

Sobre o tema, saliento os seguintes
precedentes
de nossa jurisprudência pátria:

“
[...]

Constitui prova válida para a condenação as declarações dos policiais em juízo, que resgatam a prova extrajudicial produzida, da qual consta, inclusive, a confissão do acusado, sobretudo quando o réu é revel e a vítima falece no curso do processo.
[...
]”
(TJMG; APCR 0606471-15.2016.8.13.0024; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos; Julg. 08/02/2023; DJEMG 10/02/2023).

“[...]
Confissão extrajudicial corroborada por outras provas produzidas em juízo pode ser utilizada para embasar a condenação
. [...].” (TJDF; APR 00297.34-30.2014.8.07.0003; Ac. 132.1123; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 25/02/2021; Publ. PJe 09/03/2021).

Portanto, diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso
interposto pelo
Parquet

e, no mérito,

DOU-LHE

PROVIMENTO
,
a fim de condenar o apelado
Gregher Bravim nas sanções do artigo 213,
caput,
na forma do artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal.

Em obedi
ência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e em respeito às disposições do artigo 59, do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no art
igo
68, também do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais do apelado para a
fixação da pena-base.

Nessa senda, passo a dosar a pena de
Gregher
Bravim
.

CULPABILIDADE:
a conduta do apelado
merece maior reprovação

no presente caso,
diante do
modus operandi
empregado,
tendo em vista a violência exacerbada
por parte do
réu no momento da consumação do crime,
lesionando a vítima, conforme
comprovado pelo
laudo pericial acostado à fl. 17 dos autos físicos
e pela prova testemunhal colhida em juízo
,
além de ter tentado
tirar a calça da ofendida, em uma praia deserta, à noite, quando se encontravam longe
de outras pessoas;

ANTECEDENTES
:
não há
comprovação
de que sejam maculados
;

PERSONALIDADE:
não há nos autos elementos que possibilitam a análise da personalidade do acusado, portanto, deixo de valorá-la;
CONDUTA SOCIAL
:

não apurada nos autos, assim, deixo de valorá-la
;

MOTIVOS
DO CRIME
:
não restaram comprovadas nos autos as razões que levaram o acusado a cometer a infração penal, portanto, deixo de valorá-l
as
;
AS CIRCUNSTÂNCIAS
qu
e se deram o crime são comuns ao tipo pena
l;

A
S CONSEQUÊNCIAS

não

extrapol
a
m
aquelas
naturais do ilícito praticado;
o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA

em nada influenciou
a conduta do acusado
.

Considerando que a pena do crime
de estupro
varia de
6 (seis) anos
a 10 (dez) anos
de reclusão
,
bem como
levando-se em conta
a existência de
uma circunstância judicial desfavorável
ao recorrido
,

fixo-
lhe
a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Passando-se para a
segunda fase
da dosimetria da pena
,
inexistem circunstâncias
agravantes de pena. Lado outro, diante da confissão extrajudicial realizada pelo réu, reconheço a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal,
razão pela qual reduzo a pena para
06 (seis) anos de reclusão
,
ressaltando que tal
redução
resta limitada pela súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz acerca da impossibilidade de
minoração
da pena aquém do mínimo legal.

N
a
terceira fase
da dosimetria
, não vislumbro a existência de
causas de diminuição
e de aumento
de pen
a, razão pela qual fixo a
pena definitiva do réu Gregher Bravim em
06 (seis) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante da pena privativa de liberdade fixada, fica vedada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos moldes do artigo 44, do Código Penal.

Prevalecendo o teor desse voto e o
perado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para que tome as providências cabíveis, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se às demais repartições competentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)